Tribunal: TJSP
Processo: 1503985-39.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS - Crimes praticados mediante emprego de arma de fogo - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Concurso formal caracterizado - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional fechado aplicados com critério e adequados - Recurso não provido.